Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) pelos alugueres inadimplidos.
2. Recurso da ré próprio e tempestivo (ID 50127564). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária (ID 50127508). Assinalo a deserção do recurso da parte ré, conforme decisão de ID 52595043.
3. Em suas razões recursais, a parte autora recorrente alega que o término do contrato de aluguel firmado entre as partes ocorreu em 07/03/2022, de modo que a recorrida deve arcar com 10 meses de aluguel, pois o mês de março deve ser contabilizado, sob pena de enriquecimento ilícito da locatária. Anota o descumprimento contratual da requerida e recorrida em relação às faturas de energia, razão pela qual os valores também devem ser restituídos, já que efetivamente quitados. Pede a incidência do termo inicial dos juros e da correção monetária desde o vencimento da obrigação.
4. Em contrarrazões (ID 50127570), a ré refuta as alegações da autora e pede o não provimento do recurso.
5. A controvérsia cinge-se em aferir o período de inadimplência do contrato locatício e se há dívidas deixadas pela locatária-recorrida.
6. PERÍODO DE LOCAÇÃO. Vale consignar que, no contrato de locação de imóveis urbanos, dentre as obrigações do locatário, inclui-se o pagamento pontual dos aluguéis e demais encargos locatícios. Nesse sentido, dispõe o art. 23, inciso I, da Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locação de Imóveis Urbanos).
Confira-se:

Art. 23. O locatário é obrigado a: I – pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

7. Neste passo, ponderando as circunstâncias do caso concreto, em especial a natureza da contratação, bem como as provas juntadas, resta inconteste o inadimplemento contratual da recorrida, inclusive expressamente declarado em sede de contrarrazões.
8. Aqui, a recorrente aduz que a locatária também deve arcar com o aluguel do mês de março de 2022, porquanto residiu no imóvel até o dia 07 daquele mês.
9. Ocorre que, conforme narrativa da própria autora, o contrato havido entre as partes teve início em 11/03/2018 (ID 50127432 - Pág. 3). Logo, à mingua de outras provas, é possível aferir que o mês completo finalizaria em 11/03/2018. Sendo assim, como a parte deixou de adimplir a partir de 11/06/2021 e residiu até 07/03/2022, o inadimplemento se deu por nove meses, conforme assinalado na sentença recorrida.
10. DANO MATERIAL. A recorrente afirma que quitou os débitos com a concessionária, embora não fosse a responsável, de maneira que a locatária recorrida deve restituir o valor correspondente. Deveras, há comprovante de quitação de parte dos valores no montante histórico de R$ 463,30 (ID 50127439). Ademais, verifico que as faturas de energia referem-se ao período de locação da unidade e são alusivas ao imóvel locado.
Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que o dano material indenizável pressupõe um efetivo prejuízo no patrimônio daquele que busca a indenização.
Conforme destacado, o valor dos débitos perante a concessionária de energia foi pago pela recorrente, evidenciando uma diminuição patrimonial, uma vez que a parte autora arcou com valores que eram de responsabilidade da locatária.
A parte ré não contestou a cobrança no momento oportuno, limitando-se, em sede de contrarrazões, a discutir o período de locação, o que reforça a verossimilhança das alegações da recorrente. Além disso, pesa contra a recorrida o fato de não ter apresentado qualquer comprovante de pagamento ou prova testemunhal que sustentasse sua posição. Se a parte recorrida pretendesse comprovar sua afirmativa, não teria dado causa ao adiamento de três audiências de instrução, conforme se verifica na informação de id. 50127556.
Nesse contexto, embora seja evidente a negligência da parte autora quanto ao dever de comunicação à concessionária de serviço, a fim de transferir as faturas para o nome da requerida, verdadeira devedora, a autora quitou o débito, de modo que se sub-roga, consoante estabelece o art. 346 do Código Civil: "A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor [...] do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte."
É dizer, como a sub-rogação decorre do pagamento, é imperativo condenar a recorrida a restituir à recorrente o valor adimplido.
Não se olvida do recente entendimento desta Turma Recursal no sentido de que a responsabilidade dos débitos é de quem foi omisso na transferência de titularidade das faturas perante a concessionária, conforme Acórdão 1871745, bem como de que cabe ao consumidor manter os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora e solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade, nos termos do inc. I do art. 8o da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000, de 7/12/2021.
Contudo, como mencionado, a autora quitou as faturas junto à concessionária, de modo que a antiga credora era a empresa de energia, mas, ao pagar a fatura, a autora se sub-rogou.
Nessa linha, a alegação da recorrente se sustenta, pois, na hipótese aventada, com a comprovação do pagamento, há direito à indenização pelo ressarcimento.
A propósito, os seguintes precedentes:

XII. Portanto, os débitos contraídos pela autora são de sua responsabilidade e devem ser quitados por ela perante a concessionária, mesmo que tenham sido gerados quando o imóvel estava sob posse de outros locatários (há notícia nos autos de que o imóvel foi alugado para outras pessoas), não podendo ela se eximir de sua obrigação. XIII. Contudo, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem justa causa (art. 884 do Código Civil), nada impede que, com a comprovação do pagamento dos débitos pela recorrida, esta inicie uma ação contra a pessoa que se beneficiou da prestação do serviço de água após a sua saída do imóvel para que seja ressarcida pelas dívidas, visando evitar o enriquecimento sem causa. (Acórdão 1871745, 07142081320238070020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, , Relator(a) Designado(a):FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. O dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) é pautado na existência de um ato ilícito praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 do CC). 7. Não verificado ato ilícito praticado pelo apelado, porquanto os elementos probatórios constantes nos autos não indicam que tenha se negado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial, mas que a própria apelante antecipou-se no pagamento de dívida que era do ente público. 8. O pedido de restituição de valores formulado nos autos deve ser apreciado com base no previsto no art. 346, III, do Código Civil, segundo o qual a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. 9. Na hipótese, o apelado deve restituir à autora o valor equivalente à obrigação que lhe foi imposta nos autos n. 2015.01.1.124114-0, inclusive, sob pena de de enriquecimento indevido (art. 884 do CPC), devendo a quantia ser determinada em liquidação de sentença. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257086, 0705873-84.2018.8.07.0018, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Grifado)

11. Importa registrar que não deve subsistir a tese fixada na sentença sobre a impossibilidade de restituição dos valores, sob a alegação de ausência de comprovação da parte autora quanto à proporcionalidade de rateio, uma vez que a requerida nada alegou sobre o tema, sendo certo que há veracidade nas alegações da parte recorrente.
12. O ônus da impugnação específica prestigia a lealdade, a cooperação e a boa-fé processual. Não o fazendo, presumem-se verdadeiras as alegações não impugnadas, quando em harmonia com as demais provas dos autos, nos termos do art. 341 do CPC.
Nesse conjunto, é de rigor o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, sendo inarredável a condenação na restituição dos valores quitados pela locadora com a concessionária, notadamente porque a recorrida não apresentou provas para desconstituir o negócio jurídico entabulado, consoante estabelece o art. 373, inc. II, do CPC.
13. JUROS E CORREÇÃO. Os aluguéis configuram uma obrigação positiva e líquida, cuja mora se caracteriza pelo simples vencimento, sem necessidade de interpelação posterior (mora ex re). Portanto, a correção monetária e os juros de mora em relação ao pagamento do aluguel devem incidir a partir do vencimento de cada parcela em atraso.
14. Entretanto, o valor dispendido com as faturas de energia, por se tratar de dano material no contexto da responsabilidade contratual, deve ter os juros de mora incidindo a partir da citação, e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), que considero a data de pagamento dos débitos (ID 50127439).
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para condenar a recorrida a arcar com o valor de R$ 463,30 referente às faturas de energia. Juros e Correção Monetária conforme acima explicitado. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.